Tribunal: TJSP
Processo: 1013879-10.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Instrumentos de cessão de crédito relativos a dois empréstimos contraídos pelo réu para a realização de procedimentos médicos. Ausência de requisitos necessários para constituição do título executivo judicial. Em relação ao primeiro empréstimo, o réu se desincumbiu de seu ônus ao provar o pagamento da obrigação mediante

Ementa:
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Instrumentos de cessão de crédito relativos a dois empréstimos contraídos pelo réu para a realização de procedimentos médicos. Ausência de requisitos necessários para constituição do título executivo judicial. Em relação ao primeiro empréstimo, o réu se desincumbiu de seu ônus ao provar o pagamento da obrigação mediante juntada de comprovantes de transferências (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Autora que não junta aos autos documentos que demonstrem o fornecimento do serviço supostamente financiado pelo segundo empréstimo, nem mesmo prova o repasse de valores relativos ao referido mútuo. Inexistência de prova escrita apta a embasar ação monitória. Sentença mantida. Recurso desprovido.